Tribunal: TJMT
Processo: 0039378-32.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0039378-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA - CPF: 445.495.557-34 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA –

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

2.
As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

3.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº
0039378-32.2015.811.0041 – CÓDIGO 1035602

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:

RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Benefício URV com Pedido de Tutela Antecipada nº. 0039378-32.2015.811.0041 (Código 1035602)
proposta por
Ramilson Benedito Ferraz da Costa
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido, ora Apelante, a incorporar à remuneração e/ou proventos do Autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o Regime de Subsídio para o autor, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto a comprovação da condição individua do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29-6-2009), quando então passará a incidir, TR até 25-3-2015 e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, aos quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a r. sentença, no tocante à condenação de honorários advocatícios, ao argumento de que não se coaduna com o bom direito, visto que a Fazenda Pública tem regramento processual específico quanto a sua condenação em honorários advocatícios, tratado expressamente pelo Novo Código de Processo Civil no seu art. 85, §§ 3º e 4º. Além disso, o § 4º do mesmo artigo ainda trata acerca as sentenças ilíquidas.

Dessa forma, ainda que haja permanência da condenação em face do Município de Cuiabá, considerando estarmos diante de uma sentença pendente de liquidação como bem estabelecido no dispositivo, torna-se prejudicada a prévia fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios em face da Fazenda Municipal.

Por fim, pugna pelo afastamento do percentual fixado em sentença referente aos honorários advocatícios, haja vista a prévia necessidade de apuração do valor em liquidação de sentença.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID. nº 5054204.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre a presente apelação/reexame necessário de sentença, conforme parecer de ID. nº 5189899.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020